Tribunal: TCU
Processo: 000.528/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados a município, conforme Termo de Adesão ao Projovem Trabalhador-Juventude Cidadã, firmado em 2012, visando à qualificação social e profissional de trezentos jovens com vistas à inserção de, no mínimo, 30% de jovens no mundo do trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor da Sra. Ema Flora Barboza de Souza, devido à falta de comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pela União ao Município de Luzilânda/PI, por força do Termo de Adesão ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), para a execução do "Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã", que visava à qualificação social e profissional de trezentos jovens da municipalidade com vistas à inserção de, no mínimo, 30% de jovens no mundo do trabalho. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Ema Flora Barboza de Souza, condenando-a ao pagamento das quantias a seguir relacionadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora calculados a partir das datas especificadas até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor já ressarcido, segundo o Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito (D) e Crédito (C) 6/6/2013 151.200,00 D1 28/3/2014 201.600,00 D2 21/7/2014 352.800,00 D3 15/10/2014 302.400,00 D4 19/12/2014 10.006,16 C1 9.2. aplicar à Sra. Ema Flora Barboza de Souza, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992, a multa no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das providências cabíveis, bem como ao Ministério do Trabalho e Emprego para ciência.